Tribunal: TJDFT
Processo: 0738017-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. FRAUDE. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CARTÃO PASSE LIVRE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, §3o CP. NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de estelionato quem de forma livre e consciente obtem, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 171 do Código Penal, impositiva a condenação do acusado.
4. Não é recomendado a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos quando o réu for reincidente e ostentar valorações negativas na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Apelação criminal desprovida.